Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-55.2020.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005355-55.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR - CPF: 655.431.141-68 (APELANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (APELADO), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AJUIZAMENTO POSTERIOR À EXECUÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA – INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE – EXTINÇÃO AFASTADA

– RECURSO PROVIDO.

Em Execução privada, não há óbice algum no Código de Processo Civil para a interposição de Ação Anulatória, independentemente da perda ou não do prazo para ingressar com Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais cuja petição inicial foi indeferida.

O apelante busca a nulidade do título executivo em virtude da falsificação da assinatura do avalista, da inviabilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária, e da novação da dívida.

Aduz que, por se tratar de matérias de ordem pública, podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pleiteia a reforma da sentença.

O apelado não foi intimado a apresentar contrarrazões porque não formada a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A nulidade do título e as causas de inexigibilidade da dívida são matérias de ordem pública. Desse modo, se não foram arguidas em Embargos à Execução, podem ser discutidas em Ação de natureza declaratória.

A jurisprudência referida na sentença se aplica à Execução Fiscal, diante das peculiaridades do Direito Tributário. Contudo, por cuidar de feito executório privado, não há óbice algum no Código de Processo Civil para o ajuizamento de Ação Anulatória, independentemente da perda ou não do prazo para ingressar com Embargos do Devedor.

Essas possibilidades colocadas à disposição da parte não se excluem mutuamente e atendem ao princípio do devido processo legal (art. 5°, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – AJUIZAMENTO POSTERIOR DE EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO AFASTADA – MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO ULTRAPASSADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. Ação anulatória de obrigação de natureza não-tributária extinta, sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento de execução fiscal, já sentenciada. Inadmissibilidade. Extinção do processo afastada. 2. Autuação por infração à legislação consumerista. Demora de mais de 60 segundos no contato telefônico direto do consumidor com o atendente. Legalidade da autuação. 3. Multa aplicada com fundamento na legislação consumerista. Empresa infratora reconhecidamente de grande porte. Manutenção da sanção, mas pelo valor da pena-base. Sentença reformada. Pedido procedente, em parte. Recurso provido, em parte”
. (TJSP; Apelação Cível 0037527-12.2009.8.26.0053; relator Décio Notarangeli; 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; julgado em 12/12/2018; data de registro em 19/12/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACERTO DO JULGADO. Cuida-se de Embargos à Execução na Ação de Execução Fiscal proposta pela Municipalidade, no qual se cobra multa administrativa aplicada em razão de violação do art. 236 c/c art. 188, inciso XXXI, por deixar de cumprir, parcial ou totalmente, Atos Normativos da SMARH. Da análise dos autos, percebe-se que tanto a ação anulatória quanto os embargos à execução buscam desconstituir a multa administrativa imposta pela Municipalidade em face da Apelante. Identidade dos elementos caracterizadores da litispendência. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRJ. Sentença que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento”.
(AP n.
0021544-43.2017.8.19.0002
, Vigésima Sexta Câmara Cível, TJ/RJ, Des. Wilson do Nascimento Reis, julgado em 11/04/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021